Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR AFASTADA. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. LIBERALIDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento da quantia de R$ 14.541,42 (quatorze mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos). Sustenta o recorrente a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), tendo em vista a ausência de comunicação prévia e de perícia.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 36817710). Isento de preparo por ser beneficiário da gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (Id. 36817717).

3. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. Acertada a decisão do julgador, no caso em tela, tendo em vista que, embora o autor tenha peticionado afirmando que desconhecia dos procedimentos aplicados pela companhia de energia, sentindo-se lesado, constata-se no acervo probatório juntado aos autos que a ré agiu corretamente. Foi emitido Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com entrega de cópia àquele que acompanhou a inspeção (Id. 36817714 - Pág. 5), nos termos do que prescreve o art. 129, §2o, Resolução no 414/2020 da ANEEL. Ademais, constou no termo de agendamento e aferição, devidamente assinado, que o medidor foi retirado e acondicionado no invólucro, não sendo o fato contestado no prazo legal de recurso administrativo. Também foi emitido relatório técnico ante a constatação da violação do medidor (art. 129, §1o, III), tendo a filha do autor assinado o recibo (Id 36817714 - Pág. 6). Assim, não há que se falar em anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual observou o procedimento previsto na Resolução no 414/2020 da ANEEL.

5. Quanto ao pedido subsidiário, o parcelamento do débito, trata-se de uma liberalidade da ré/recorrida, haja vista que o credor não pode ser obrigado a receber, por partes, ainda que divisível a obrigação. Precedente: Acórdão n.937170, 07087657420158070016, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 04/05/2016.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95